Tribunal: CARF
Processo: 10711.722619/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722619/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.082 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2008, 15/10/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que
seja integralmente apreciada a matéria relativa a atribuição de erro e
responsabilidade a terceiros e à Autoridade Aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão de Primeira Instância por
preterição do direito de defesa, em razão da falta de apreciação de matéria apresentada na
Impugnação, devendo retornar os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja
proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722619/2012-58
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722619/2012-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-105.646,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade deixou de acolher a Impugnação do Auto de Infração
e considerou devida a exação.
A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro lavrou auto de infração contra a
Recorrente, em razão de atraso de inclusão de informação de carga no SISCARGA, decorrente
de operação de desconsolidação, nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme a descrição dos fatos presentes no auto de
infração transcrita abaixo:
“Dos Fatos
A embarcação MSC CÓRDOBA chegou ao Brasil através do porto de PECEM , procedente do
porto de VALENCIA , no dia 04/10/2008, tendo atracado às 18:56:00 h, conforme consta nos
Extratos do Manifesto n° 130.850.187.1918 e da Escala n° 08000223609/PECEM, às fls. 14 e 15,
respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência de navegação preste
as informações de sua responsabilidade da carga constante a bordo da embarcação, tendo como
porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800,
de 27/12/2007.
A agência de navegação MSC -MEDETERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA , inscrita no
CNPJ sob o n° 02.378.779/0005-32, após ter informado o Manifesto n°130.850.187.1918 e
efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o Conhecimento
Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (Máster) n° 130.805.186.410.099, no dia 02/10/2008 às
16:51:46 h, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 16 a 18.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ no dia
14/10/2008, às 04:30:00 h, conforme Detalhes da Escala n° 08000223757/RIO DE JANEIRO ,
constante às fls. 19 , sendo esta a data/hora limite para que a empresa BERGESEN DO BRASIL
PSRTICIPACÕES LTDA., inscrita no Ministerio da Fazenda ,sob o n° n° 03.933.809/0001-63,
conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 20, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante – DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 21, prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
No entanto, a empresa BERGESEN DO BRASIL PSRTICIPACÕES LTDA. procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130.805.194.705.264
somente no dia 15/10/2008, às 17:22:48 h, restando portanto intempestiva a informação, tendo
sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO
DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-
Mercante às fls. 22 a 23.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio por esta
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa prevista na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, conforme consta às fls. 23.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003."
A descrição dos fatos no auto de infração consigna que o Navio MSC Córdoba
atracou no Porto do Rio de Janeiro, no dia 14 de outubro de 2008, às 04:30 horas, considerando
esta data e hora como os prazos limites descritos no inciso II, do Parágrafo Único do artigo 50,
da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 para a informação da
desconsolidação de carga de responsabilidade da Recorrente.
A Recorrente somente teria procedido a desconsolidação da carga, como agente
desconsolidador, referente ao C.E. – Mercante Agregado (HBL) no 130.805.194.705.264, no dia
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722619/2012-58

15 de outubro de 2008, às 17:22:48 horas, demandando o desbloqueio do sistema pela
Autoridade Aduaneira.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, que foi julgada pela DRJ/RJO, onde alega que não teria havido atraso na prestação de
informações em razão do disposto no artigo 1o, da Instrução Normativa no 899, de 29 de
dezembro de 2008, que determina nova redação ao artigo 50, da IN RFB no 800/2007, onde se lê
que os prazos do artigo 22, da mesma IN RFB, somente seriam obrigatórios a partir de 1o de abril
de 2009, data posterior aos fatos ensejadores da autuação.
Alega também o instituto da denúncia espontânea, previsto no § 2o, do artigo 102,
do Decreto-Lei no 37/1966, pois o auto de infração teria sido lavrado em momento posterior ao
pedido de inclusão de informações no SISCARGA pela Recorrente.
Afirma que não foi responsável pelo atraso, pois teria havido o que a Recorrente
chama de falha no sistema, em razão da empresa MSC Shipping Line, armadora do Navio MSC
Córdoba, ter introduzido informação errada a respeito do valor BAF, que era de USD 25.000, e
fora informado USD 2.500, e que por isto teria ficado impossibilitada de informar a
desconsolidação, pois não poderia apresentar valor diferente daquele já declarado pela armadora
do navio.
Para tanto, apresenta e-mails, onde solicita a retificação à armadora do navio, e
recebe a informação que a referida retificação teria sido feita no dia 09/10/2008, mas que a
Autoridade Aduaneira não teria emitido parecer a tempo hábil para que se efetivasse a retificação
pretendida, conduzindo o pedido para exigência de apresentação de documentação pela manhã
do dia 15/10/2008.
Alega ainda boa fé como motivo de exclusão de ilicitude, além de argumentar não
ter havido prejuízo à fiscalização.
A DRJ/RJO motiva a sua decisão no fato de que o artigo 50, da IN RFB no
800/2007, apesar de adiar a vigência dos prazos do artigo 22, desta mesma IN RFB, para a partir
de 01/04/2009, estabelece como prazo limite a atração do navio em porto brasileiro, no inciso II,
do seu parágrafo único, para afastar a alegação de ausência de tipicidade.
Argumenta também que o termo “transportador”, definido pelo artigo 2o, da IN
RFB no 800/2007, abarca a situação do desconsolidador de carga.
Argumenta também que não houve duplicidade de aplicação da referida multa no
processo, fato não apresentado na impugnação, nem no auto de infração.
Quanto a alegação de denúncia espontânea, afirma que não se aplica às
penalidades decorrentes do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
Com relação a ausência de elemento essencial, a Autoridade Julgadora afirma que
a obrigação de informações sobre a carga objetiva gerar dados à Autoridade Aduaneira de forma
a subsidiar a análise de riscos dessas operações, e portanto não pode ser afastada sob
argumentação de não possuir implicações no trabalho do controle aduaneiro.
Sobre a argumentação da Recorrente a respeito do erro de informação pela
armadora do navio, e pela impossibilidade de apresentar a desconsolidação da carga no
SISCARGA de forma tempestiva, em razão da demora da Autoridade Tributária em acatar a
retificação da informação anterior, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não se
manifesta.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722619/2012-58

A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância em 06 de março de
2020, e inconformada apresentou Recurso Voluntário ao CARF no dia 01 de abril de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, argumenta que a revogação dos artigos 45 a 48 da IN
RFB no 800/2007, que teriam servido de base para o auto de infração e que a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016, que teria efeito vinculante, afastariam a conduta da
Recorrente da caracterização de infração. Alega também, que pelo fato de apenas reproduzir
informação de terceiros, não poderia ser responsável pelas autuações decorrentes.
Alega denúncia espontânea.
Solicita que se considere os termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
2/2016, exarada após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração.
Argui que as considerações sobre “falha do sistema” não foram apreciadas pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Alterando a sua argumentação na impugnação, alega que não se tratou de inclusão
intempestiva de novas informações de carga, mas sim de alteração/inclusão como forma de
retificação das informações anteriores.
“Observa-se, pois, com relação aos fatos ocorridos, que não houve atraso, que é suporte
fático eleito pela Lei para a aplicação de penalidade, mas tão somente simples
solicitação de correção/inclusão de dados no manifesto de navios.
No caso concreto o CE MERCANTE foi inserido no sistema a tempo. Posteriormente, por
conduta de terceiros, este precisou ser retificado para inclusão de um novo conhecimento
marítimo.
Inexiste qualquer previsão legal ou normativa que imponha o pagamento de multa pela
retificação/correção de dados tempestivamente apresentados e corrigidos posteriormente.”
Alega ilegitimidade da parte, pois não seria responsável pelas informações
requeridas, em razão da Recorrente ser mandatário do agente de carga.
Alega denúncia espontânea.
Por fim, formaliza o seguinte pedido:
“Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente que seja reformado o acórdão
recorrido, julgando-se totalmente improcedente o lançamento fiscal, determinando-se,
outrossim o arquivamento do presente processo.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que há uma diferença enorme entre as justificativas
apresentadas na Impugnação do Auto de Infração em relação ao atraso na apresentação das
informações sobre a desconsolidação de carga, onde atribuía a erro do armador na sua
informação e demora da Aduana em efetivar a correção solicitada, para no Recurso Voluntário,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722619/2012-58

alegar que o que houve não teria sido um atraso, mas sim a correção de uma informação já
prestada anteriormente.
Nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação é o momento do contribuinte apresentar as suas razões e provas de suas alegações,
não cabendo a apresentação em sede recursal de alegações não avaliadas na Primeira Instância.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir;
as, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos
escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido,
mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor
e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.”
Sendo assim, não conheço a alegação de que não se tratou de informação nova,
mas de correção de informação já apresentada.
Falta de Apreciação de Argumentação da Recorrente na Primeira Instância
O Acórdão da DRJ não apreciou a alegação da Recorrente de que havia um erro
na informação do armador, que impediria o cumprimento dos prazos normativos de
responsabilidade da Recorrente, e que ainda teria havido demora da Autoridade Aduaneira em
analisar o requerimento de retificação das informações previamente prestadas.
Conclusão
Voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de anular o
Acórdão de Primeira Instância, com base no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/1972,
por preterição de direito de defesa, em razão a falta de apreciação pela primeira instância de
matéria apresentada na Impugnação.
Retornem-se os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja
proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas na impugnação, nos termos
do voto condutor.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722619/2012-58

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 99
DF CARF MF
Original